Tribunal: TJDFT
Processo: 0723933-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0723933-57.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONILTON LOPES DOS SANTOS IMPETRANTE: IRAN FONSECA BORGES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado constituído, Dr. IRAN FONSECA BORGES, inscrito na OAB/DF sob o no 46.494, em favor de ANTONILTON LOPES DOS SANTOS, onde aponta como autoridade coatora o d. Juiz de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Santa Maria. Pelo que é possível se depreender da inicial, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do CP) e está preso desde 7/4/2021. O impetrante assevera que a prisão não está fundamentada nos requisitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal e além disso, afronta o princípio da razoável duração do processo, uma vez que não haveria qualquer previsão de data para a instrução processual, em vista da necessidade de distanciamento social em razão da pandemia de Covid-19. Assevera que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito, com registro em Carteira de Trabalho, de modo que faz jus à liberdade provisória, notadamente diante do risco à sua saúde, considerando a pandemia e a superlotação do sistema prisional. Sustenta que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Ao final, pede a concessão da ordem para que o paciente responda à ação penal em liberdade. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o impetrante somente instruiu sua inicial com cópia de decisão proferida em observância ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pela qual não se mostra possível examinar a data da prisão e suas circunstâncias, se em flagrante, se advinda de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público. Não trouxe o registro policial da ocorrência dos fatos, a denúncia e muito menos qualquer documento que pudesse comprovar o suposto excesso de prazo. Desta forma, inviabilizada a análise dos argumentos da inicial, considerando a deficiente instrução do feito, impõe-se o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 26 de julho de 2021 16:37:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora